Tribunal: TJSP
Processo: 2345208-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que denegou impenhorabilidade do imóvel. 2. Requisitos Legais. Não atendimento. Falha na comprovação do uso do imóvel para exploração agrícola em regime de economia familiar. Ônus da prova dos agravados não cumprido (CPC/2015, art. 373, I).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que denegou impenhorabilidade do imóvel. 2. Requisitos Legais. Não atendimento. Falha na comprovação do uso do imóvel para exploração agrícola em regime de economia familiar. Ônus da prova dos agravados não cumprido (CPC/2015, art. 373, I). Insuficiência do mandado de constatação devido à previsibilidade da diligência. 3. Multiplicidade de imóveis. Titularidade de múltiplos imóveis sugere independência econômica do imóvel penhorado. 4. Distinguishing em relação ao invocado Tema No 961 de Repercussão Geral do STF. Área total dos imóveis excede o limite de 4,00 módulos fiscais estabelecidos para a pequena propriedade rural, atingindo 5,26 módulos fiscais (Lei 8.629/1993 e Lei 13.465/2017). 5. Hipoteca. Uso do imóvel como garantia hipotecária em pelo menos 30 (trinta) oportunidades exclui a impenhorabilidade (Lei no 8009/1990, art. 3o, V). Comportamento contrário à pretensão de impenhorabilidade, configurando abuso de direito. 6. Recurso não provido.